Tribunal: TJMT
Processo: 1008047-85.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008047-85.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARA RUBIA FERREIRA DE AQUINO - CPF: 023.399.501-39 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO.

TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente Comunitário de Saúde quando a EC
51
/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008047-85.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Mara Rubia Ferreira de Aquino

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo “a quo” é dissociada com os fatos alegados na inicial.

Todavia, não merece guarida a preliminar, pois não restou demonstrada a alegada dissociação referente à fundamentação, vez que o juízo “a quo” decidiu de acordo com os meios de provas produzidos e as alegações deduzidas pelas partes.

Rejeito a preliminar.

- M É R I T O

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

A parte Autora alega, em síntese, que no ano de 2011 foi aprovada no processo seletivo regido pelo edital n.º 01/2011 para prestar serviços a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis – MT, como Agente Comunitária de Saúde para exercer atividade no SF Canaã – Microárea 59.

Aduz que no referido edital constava que o regime jurídico de contratação seria o celetista, porém foi admitida em cargo em comissão sem a assinatura de sua carteira de trabalho e, posteriormente, no ano de 2019, através da Lei Complementar Municipal n.º 283, de 22 de fevereiro de 2019, houve a transformação do regime jurídico da função de Agente Comunitária de Saúde de celetista para o estatutário.

Assevera que durante o período em que foi submetida ao cargo em comissão deixou de receber os depósitos de FGTS. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar o Município Recorrido ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado (01/2012 a 02/2019) e não atingido pela prescrição quinquenal, além do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.524/05.

Em contrapartida, o Município Reclamado sustenta que a EC n. 51/2006 reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo, legitimando os processos ocorridos anteriormente a sua promulgação e disciplinando o mesmo processo seletivo para as posteriores contratações.

Afirma que embora conste no edital do processo seletivo a contratação por regime da CLT, a legislação municipal disciplinava regime diverso, sendo previsto que os cargos fossem de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, todavia, foram preenchidos com observância do prévio processo seletivo.

No caso em análise, a Reclamante celebrou contrato temporário de trabalho com o Município em 01/12/2011 para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo o contrato sido prorrogado sucessivamente até o ano de 2019, quando a sua situação jurídica de categoria foi regularizada por meio da Lei Complementar n° 283, de 22 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre “
Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT
”, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

Ocorre que, com a criação da Emenda Constitucional n. 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo, legitimando os processos ocorridos anteriormente a sua promulgação e disciplinando o mesmo processo seletivo para as posteriores contratações.

Assim, com o advento da EC 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em data anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, pois o artigo 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público,
o que não foi o caso em análise

Diante disto, o Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

3.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008065-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

3.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007816-58.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

(N.U 1007976-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. MUDANÇA DE REGIME PARA ESTATUTÁRIO. SEM. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente IRISNEIA SILVA FARIAS postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2013 à 2019.

2. No caso, restou a parte Recorrente aduz que houve mudança de seu regime jurídico através da Lei Municipal n º 283 de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre “Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT”, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

3. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº. 51/2006, de 14-2-06, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público.

4. Dessa forma, tenho que a EC 51/2006 ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise

6. Portanto, a sentença observou adequadamente analise de mérito, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil. É como voto.

(N.U 1008696-50.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Portanto, se o ingresso da Reclamante nos quadros da Administração Pública Municipal no cargo de agente comunitário de saúde se deu mediante teste seletivo público, que atente aos requisitos necessários previstos na EC 51/2006, não há que se falar em nulidade dos contratos temporários celebrados anteriormente, nem em violação ao disposto no artigo 37, IX e § 2º, da CF.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023